Tribunal: TJMT
Processo: 0001791-43.2013.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001791-43.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO TRAMARIN - CPF: 088.023.009-68 (APELANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), IVAR CARON - CPF: 352.642.841-72 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação.

A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘ex-tunc’. Impugnação não acatada.

(2) – Se a parte, de forma taxativa menciona que está registrando aquele boletim de ocorrência e assume toda a responsabilidade, não pode mais tarde, mencionar que foi em obediência a instruções da associação a que pertence. Na vida não há prêmios nem castigos e só conseqüências de nossos atos praticados.

Aspecto preliminar rejeitado.

(3) – Comprovando registro de cometimento de crime, furto de roçadeira, quando, na verdade, a situação era diversa e comprovada nos autos, não se trata de mero aborrecimento normal do cotidiano. E, no caso, vai além, em face do exposto indevidamente, foi colocado o autor em situação constrangedora, recebendo em sua propriedade rural agentes da policia para verificação de um crime inexistente. Portando, dano moral puro, não residindo razões para albergá-lo desta condenação.
Desprovido os argumentos recursais meritórios.

(4) - O dano moral é indenizável, à luz do consagrado pelo artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Se dosado em valor que desatende a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à situação concreta dos participantes do processo, deve ser minorado para patamar mais equânime para os fatos comprovados.
Valor do dano moral reduzido.

(5) – Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para redução do valor arbitrado a titulo de danos morais e, no mais, mantendo a sentença integralmente.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara Julgadora.

SÍNTESE RECURSAL - Na origem, ação de indenização por danos morais formulado por IVAR CARON em face de ANGELO TAMARIM, todos identificados nos autos. Como causa de pedir afirmou que o requerido (apelante) sem qualquer razão e fundamento, acionou a Polícia Civil de Colider-Mt, sob o argumento de fato de que o autor (apelado) havia furtado uma roçadeira da associação, o que motivou a diligência de 03 (três) policiais no seu sítio no dia 15/04/2013. Pelo fato, segundo o narrado, ofensivo à sua honra, pretende a compensação financeira, não sugerindo valor (dando a causa o valor de R$ 67.000,00), mais os consectários legais. (ID-209078178).

Processo regularmente instruído após as formalidades do saneador, na fase sentencial, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo as suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência da ação, dosou o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

Sustentou o apelante em grau recursal a necessidade de deferimento da prestação jurisdicional gratuita, moldes da Lei 1.060/50. No mérito, menciona que, diverso do que registrou o autor, não reside comprovação de constrangimento e, por outro lado, não reside culpa do apelante e que tal situação se deu por iniciativa da APROCOL, sendo informado da remoção da roçadeira para a residência do apelado. E que foi deliberado pela presidência e seus membros que deveria realizar boletim de ocorrência. Sustenta, de outro norte, que sendo um mero sitiante, não tem condições de arcar com o pagamento do montante apurado pela sentença recorrida e, alternativamente, sugere a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contraminuta recursal apresentada onde o apelado, dando suas razões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento recursal. Em preliminar discorda da concessão da gratuidade da justiça.

Colocar em pauta para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e neste viés, conheço do recurso, dentro dos seus limites, na dicção do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

DA JUSTIÇA GRATUITA
– Em sede de contraminuta recursal apresenta o apelado, divergência em relação ao posicionamento do apelante que dando seus motivos, pretendeu o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, não preenchendo os requisitos legais.

Sem razão o apelado.

No caso, até deve ser aplicado à isonomia vez que ambos são sitiantes e, neste aspecto, teve o autor a seu favor o deferimento da isenção dos custos do processo e honorários advocatícios.

Por este princípio (isonomia), significa, em resumo, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da desigualdade.

O principio da isonomia trata-se de um conceito jurídico que estabelece a igualdade de todos perante a lei, garantindo tratamento justo e sem discriminação. Assegura que as pessoas em situações similares devam ser tratadas de forma idêntica, evitando privilégios ou preconceitos injustificados.

Se autor e réu estão em patamares idênticos, não reside como beneficiar o autor e tratar de forma diversa o requerido.

Dito isto, no caso em apreciação, aplica-se a presunção de sinceridade do pedido, a rigor do contido na Lei 1.060/50 e consagrada pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deve ser visto, ainda, que o apelado apenas discorreu sobre esta questão (impugnando a gratuidade), porém de forma abstrata, não trazendo quaisquer elementos para ir contra a presunção de sinceridade do pedido e, neste aspecto, o ônus de provar o que alegou era todo do mesmo, dentro do que estabelece o artigo 373, inciso I do CPC. Assim, para acatar tais fundamentos seria aplicar de forma inversa a presunção de sinceridade do pedido e em total divergência com os dispositivos legais já mencionados linhas acima.

Decidiu o STJ.

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA
. ESTADO
DE
POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. A concessão dos benefícios da
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA
não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo. (REsp. nº 469.594/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 30/06/03).’

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

‘
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. MICROEMPRESÁRIO. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO DERRUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em impugnação a deferimento de justiça gratuita, cumpre ao impugnante provar que a situação financeira do impugnado não condiz com sua declaração de pobreza. No caso, o impugnante não realizou tal prova, cingindo-se a alegar que o impugnado possui uma micro empresa e que a impugnada é professora. Tais condições, obviamente, não bastam para derruir a presunção de veracidade da declaração por eles firmada e, de resto, se a jurisprudência entende que até mesmo a própria micro empresa pode fazer jus ao benefício da Lei 1050/60, o micro empresário tem, obviamente, o mesmo direito. (TJMG. Apelação Cível 1.0433.10.322353-6/001, Relator Des. Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2012, publicação da súmula em 26/06/2012)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PROVA - ARTIGO 4º §1º DA LEI Nº 1.060/1950. É irrelevante que o beneficiário tenha renda mensal, propriedade, seja móvel ou imóvel, ou esteja representado nos autos por advogado particular, porque o que deve ser verificado é a situação econômica da parte, ou seja, se as despesas judiciais prejudicarão sua manutenção ou de sua família. Na ação de impugnação ao pedido o ônus da prova é da parte que impugna o pedido de assistência judiciária gratuita. (TJMG. Apelação Cível 1.0518.14.004703-7/001, Relator Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/0015, publicação da súmula em 29/04/2015)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IRRELEVÂNCIA - CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Cabe ao impugnante comprovar a capacidade financeira do impugnado para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Não restando comprovada tal capacidade, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. - A propriedade de veículos automotores e outros bens não demonstra ter a parte, necessariamente, renda suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (TJMG. Apelação Cível 1.0620.13.003030-2/001, Relator Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 09/12/2014)’.

Deve, por outro lado, ser esclarecido que o deferimento da gratuidade da justiça, no caso em apreço, diz somente aos custos operacionais do recurso aviado. Em relação à condenação da sucumbência constante da sentença, esta não é afetada. Isto porque, o deferimento opera-se ‘ex-tunc’ – isto é, a partir do momento do pedido.

Assim, se vencido, estará obrigado ao pagamento dos custos de distribuição da ação e, no mesmo sentido, os honorários de sucumbência.

Assim, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça gratuita e a mantenho tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição do recurso de apelação.

É como voto.

Voto.

Colenda Câmara.

Em que pesem os argumentos recursais não residem elementos haveis para a modificação da sentença no que tange a existência dos danos morais.

Inicialmente deve ser visto que o Boletim de Ocorrência foi lavrado pelo apelante com os seguintes dizeres: ‘
RELATA O COMUNICANTE QUE FOI FURTADO UMA ROÇADEIRA, E QUE O SENHOR COSMO QUE MORA AO LADO DO BARRACÃO. INFORMOU QUE FOI OS SENHORES JOÃO BARROSO E IVAN CAROM. ESTAS INFORMAÇOES SÃO TOTALMENTE DE RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE’
. (o apelante). Vide ID-209078178.

Assim, em primeiro aspecto, assumindo o risco daquela informação, não reside como retirar do mesmo do polo passivo da demanda em face de que tratou de decisão daquela associação (APROCOL).

Afasta-se, desta forma, os argumentos de que estava a mando da associação a que pertence.

Em seqüência, encaixando agora em relação ao mérito, a sentença está correta em face das provas constantes dos autos e o constrangimento do autor que teve o dissabor de receber a visita de três policiais em seu sítio para apurar aquela inverídica situação concreta.

No caso em apreço, como bem pontuou o magistrado no seu ato de decidir:

‘Conforme se infere dos depoimentos das testemunhas, observa-se que as testemunhas Cosmo, Norivaldo, Miguel José e Francisco Jorge, afirmaram claramente que todos da associação e da comunidade sabiam que a roçadeira estava no barracão de seu Ivar e que todos os membros da associação podiam utilizá-la, sendo que estava lá, pois não tinha outro local para ficar. Por outro lado, a testemunha Fernanda afirmou que Miguel José foi até a casa de Ivar pedir para ele devolver a roçadeira e este se negou, todavia, o próprio senhor Miguel negou tal fato.

Teve sua decisão em face de instrução do feito que, de forma inequívoca, comprovou o direito do autor.

A testemunha Cosmo da Silva Ramos, declarou que acompanhou a diligência policial no dia dos fatos, onde Ivar foi acusado de furto. Que a roçadeira era de todos eles, para todos usarem, ela estava dentro do barracão na propriedade de Ivar, que quem denunciou como furto foi o seu Ângelo e não sabe o motivo, pois todos tinham conhecimento que o móvel estava no barracão e ele era emprestada para todo mundo que precisava. Que o fato foi debatido nas reuniões e todos tinham conhecimento. Que o seu Ivar ficou muito constrangido, pois foi acusado de furto e toda a comunidade ficou comentando sobre o assunto. Antes de estar na propriedade de seu Ivar, a roçadeira estava no barracão do Rogério, que Rogério vendeu a propriedade e pediu para tirar a roçadeira de lá, ai o pessoal foi lá e levou a roçadeira para o barracão do Ivar que estava disponível. Que ninguém da associação pediu para Ivar devolver ou tirar a roçadeira de lá, simplesmente chegaram com a polícia acusando ele de furto. Pelo que sabe ele fez o boletim de ocorrência por conta própria e não por vontade da associação. Que Ivar não tinha trator para usar a roçadeira.

A testemunha Norivaldo Vicente Partezani, declarou que era presidente da associação e que tinham uma roçadeira que ficava no “tempo” estragando, ai o amigo Rogério tinha um barracão desocupado, então ele emprestou o local para a roçadeira ficar. Ocorre que Rogério vendeu a propriedade e então teriam que tirar a roçadeira do local, então seu Ivar emprestou a propriedade para alojar a roçadeira. Que após seu Ângelo assumiu a presidência da associação. Que emprestavam a roçadeira para todas as comunidades, que ela ficava no seu Ivar e isso era de conhecimento de todos os membros. Que quem fez a denúncia foi o seu Ângelo e não entende porque ele fez isso. Que a notícia se espalhou na comunidade e nas comunidades vizinhas e causou desmoralização em Ivar, pois foi acusado de uma coisa que não fez. Que também foi acusado por Ângelo de ter furtado a associação. Que Ivar ficou muito abalado e ficou um tempo até sem sair. Que ele Ivar nem tinha Trator para usar a roçadeira, que só ficava no pátio dele porque não tinha onde ficar e todos utilizavam o móvel. O pessoal da associação todos concordavam com a roçadeira ficar na casa dele, mas que o parecer foi verbal, falado nas reuniões que eles faziam. Que costumavam colocar as decisões em ata.

A testemunha do réu, Fernanda Alves da Silva, declarou que é moradora da comunidade há 30 (trinta) anos, que seu pai era sácio e ela o acompanhava. Na época em que Ângelo era presidente, estava começando a participar da diretoria. Antes de Ângelo o presidente era o senhor Norival. Antes de a roçadeira ir para a propriedade de seu Ivar ela ficava no barracão do “Barbudo”. Não sabe dizer quem autorizou a roçadeira a ir para a propriedade de seu Ivar. Para utilizar a roçadeira precisava só comunicar que iria usar. Segundo informações, antes de fazer o B.O., seu Miguel e seu Chico foram até a propriedade pedirem para retirar a roçadeira de lá. Que teve uma reunião onde foi deliberado que seria feito o boletim de ocorrência caso ele não devolvesse a roçadeira. A diretoria que é responsável pela roçadeira.

Testemunha da parte-ré, Miguel José da Silva, declarou que é membro da associação e participava das reuniões quando Ângelo e Norivaldo foram presidentes. Que a roçadeira antes permanecia no barracão da comunidade, depois foi para o barracão de Juvencino, pai de Rogério. Não tem conhecimento do que ocorreu entre Ângelo e Ivar, pois só ficou sabendo pelos outros, então não sabe ao certo o que aconteceu. Que toda a comunidade podia usar a roçadeira. Que não se lembra de ter ido falar com seu Ivar para ele devolver a roçadeira. Sabe que teve a ocorrência, pois a polícia foi lá e ficou sabendo na comunidade do que aconteceu. Acha que seu Ângelo fez isso por conta própria, e que não foi comunicado que seria feito um boletim de ocorrência. Que mesmo na casa de Ivar, a roçadeira ficava a disposição dos membros da associação e que todos podiam usar. Que Ivar ficou chateado, que a comunidade toda ficou comentando do fato. Testemunha Francisco Jorge Pereira, ouvido por carta precatória, declarou que a roçadeira estava em um barracão e o dono tinha que desocupar o barracão e mandou tirar a roçadeira de lá, então Ivar levou para casa dele. A roçadeira era da associação e Ivar levou porque não tinha onde ficar. A associação não tinha local para deixar a roçadeira. Que o Ângelo falou que Ivar havia furtado a roçadeira, que teve polícia no caso. Que seu Ângelo falou para todos na comunidade e acusou seu Ivar do furto. Seu Ivar foi presidente da associação por muitos anos, mas na época dos fatos ele não era presidente. Que seu Ivar era uma pessoa idônea e zelosa

Concluiu o magistrado.

Da oitiva das testemunhas, entende-se que era de conhecimento dos associados e da comunidade que a roçadeira estava na propriedade do senhor Ivar e que, ela foi levada para sua propriedade, pois, a propriedade em que estava anteriormente havia sido vendida, e o dono, senhor Rogério pediu que retirassem a roçadeira do local.

Não tendo para onde levar, foi levada para a propriedade de seu Ivar Assim, era de conhecimento dos membros da associação e da comunidade que seu Ivar não havia furtado a roçadeira e que esta estava abrigada em sua propriedade à disposição de todos os membros que quisessem utilizá-la. (sic) – Vide ID-209078197).

E, observa-se que o BO formalizado pelo apelante foi de forma abstrata, denuncia a existência pura e simples de que houve furto sem, contudo, mencionar outras minúcias que envolvia a situação e, neste viés, abraçou para si, de forma expressa, toda responsabilidade, como bem anota o documento -
ESTAS INFORMAÇOES SÃO TOTALMENTE DE RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE’
. (o apelante). Vide ID-209078178.

Aqui não se trata de um mero aborrecimento do cotidiano o fato de sua propriedade rural (sitiante que é) receber a visita de policiais para apurar a existência de um furto, sendo denunciado o autor de ter praticado o ilícito penal capitulado no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Trata-se de dano moral puro e, neste viés, deve merecer a compensação financeira.

Diz o artigo 186 do CC
– Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.

Menciona o artigo 927 do CC
– Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Isto porque, num conceito bastante elementar, os danos morais devem ser vistos como violação a honra ou a imagem de alguém, situação concreta positivada nos autos em face do comparecimento dos policiais na propriedade rural do apelado, que, constrangido, também narrou BO onde conta das peripécias que passou naquela investida em sua propriedade.

Como, sucintamente, menciona
Carlos Alberto Bittar
: os danos morais se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. (Reparação por Danos Morais, 1994, pag. 31)’.

Outrossim, danos morais, segundo a definição de
Wilson Melo da Silva,
"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" ("O Dano Moral e sua Reparação", 2ª ed., ed. Forense, p. 13).

Conforme ensinamento de
San Tiago Dantas
, “O principal objetivo da ordem jurídica é proteger o lícito e reprimir o ilícito. Vale dizer, ao mesmo tempo em que ela se empenha em tutelar a atividade do homem, que se comporta de acordo com o Direito, reprime a conduta daquele que o contraria” (Programa de Direito civil, VI/341, ed. Rio, in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª edição, p.19).

Assim, sob a égide de que na vida não existem prêmios ou castigos e sim conseqüências de nossos atos já que o homem é o arquiteto do seu próprio destino, não resistem como admitir situação diversa do estabelecido na bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição.

DO VALOR
– Não dando guarida ao aspecto recursal em relação ao direito material controvertido existente nos autos, configurada a lesão moral do apelado/autor, no que tange ao valor, o magistrado de piso o dosou em
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Muito embora a dosagem do valor da condenação por danos morais tenha caráter subjetivo do julgador, não havendo parâmetro definido porque a moral não tem preço, não está no mercado dos vendilhões, o que deve ser visto é tão somente uma compensação financeira.

No que concerne ao "quantum" indenizatório, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A respeito, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. (...) Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

(...)

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" ('Programa de Responsabilidade Civil', Editora Atlas, 8ª edição, 2009, pág. 91/93).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA DE MERCADORIA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM. 1) Há responsabilidade pelos danos morais

decorrentes da falta de entrega de mercadoria comprada, notadamente se trata de eletrodoméstico de primeira necessidade. 2) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 10699090983726001 - 11ª CÂMARA CÍVEL - REL. DES. MARCOS LINCOLN - PUB. 28.06.2010) (g.n.)

"EMENTA: APELAÇÃO - CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

COMPRA DE MOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS.

GRANDE ATRASO INJUSTIFICADO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. VALOR CONDIZENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Mero atraso na entrega de mercadorias pode não ser hábil a provocar um dano moral indenizável, mas, sim, quando o atraso é de quase um ano, ou seja, injustificado para uma empresa do porte da ré, que possui filiares em todo o território nacional e, por isso, deve ser possuidora de um estoque grande o suficiente para atender de forma mais célere os seus clientes. Tal atraso demonstra descaso para com o consumidor.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0439.09.108016-8/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALBERTO HENRIQUE - 13ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 13.08.2010)’.

Em face destes aspectos, muito embora entenda que a moral do abastado e do hipossuficiente tenha o mesmo valor, no caso em apreço, sugerindo o apelante a fixação destes danos em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) como pedido alternativo, devo dar, em parte, guarida no seu posicionamento recursal. Embora, mais uma vez, residindo que se trata de valoração meramente subjetiva, levando em consideração que ambas as partes pertencem à mesma associação, agricultores daquela região, o dano deve ser valorado em
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Sobre este valor incidirão os juros moratórios, a partir da citação válida e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, isto é, da data do término do julgamento deste recurso perante a 2ª.

Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Conclusão
- Com estes argumentos conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença tão somente para reduzir o valor dos danos morais para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), aplicando-se os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Mantenho a condenação da verba de sucumbência, nos termos da sentença. Derradeiramente deve ser visto que o cumprimento da sentença deverá ser feita por apresentação de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024